Tribunal: TJSP
Processo: 1004349-54.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pensão por morte devida à filha de ex-servidor público, desde o ano de 1.986 – Constatação da existência de união estável, sendo invalidado o benefício e suspenso o seu pagamento – Pretensão de seu restabelecimento, desde a data de sua invalidação, sob os argumentos de falta de fundamento legal e fragilidade das provas – Sentença de improcedência – Cabimento – União estável

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pensão por morte devida à filha de ex-servidor público, desde o ano de 1.986 – Constatação da existência de união estável, sendo invalidado o benefício e suspenso o seu pagamento – Pretensão de seu restabelecimento, desde a data de sua invalidação, sob os argumentos de falta de fundamento legal e fragilidade das provas – Sentença de improcedência – Cabimento – União estável que há muito é equiparada ao casamento – Provas inequívocas de vida conjugal, mormente em se considerando que o casal possui dois filhos – Inexistência de nulidades no procedimento administrativo, tendo sido a apelante notificada e apresentado a sua defesa – Precedentes – Recurso desprovido.

CITAÇÃO DA LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA – Desnecessidade, diante do julgamento de improcedência da ação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000869379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004349-54.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
SHISLENE BATISTELA TOKUDA, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E
MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004349-54.2019.8.26.0037 ARARAQUARA VOTO No 2/12
Apelação: 1004349-54.2019.8.26.0037 – MESA*
Apelante: SHISLENE BATISTELA TOKUDA
Apelada: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Comarca: ARARAQUARA/SP
Juiz: Dr. JOÃO BAPTISTA GALHARDO JÚNIOR
Voto no: 15.703 Jr*
APELAÇÃO CÍVEL Pensão por morte devida à
filha de ex-servidor público, desde o ano de 1.986
Constatação da existência de união estável, sendo
invalidado o benefício e suspenso o seu pagamento
Pretensão de seu restabelecimento, desde a data
de sua invalidação, sob os argumentos de falta de
fundamento legal e fragilidade das provas

Sentença de improcedência Cabimento União
estável que há muito é equiparada ao casamento
Provas inequívocas de vida conjugal, mormente em
se considerando que o casal possui dois filhos
Inexistência
de
nulidades
no
procedimento
administrativo, tendo sido a apelante notificada e
apresentado a sua defesa Precedentes Recurso
desprovido.
CITAÇÃO
DA
LITISCONSORTE
PASSIVA
NECESSÁRIA

Desnecessidade,
diante
do
julgamento de improcedência da ação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 213/215 (embargos declaratórios rejeitados a fls.
236), que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo
ajuizada em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV,
pretendendo a apelante, filha de ex-servidor público civil, o
restabelecimento do pagamento de sua pensão por morte, instituída
desde 1.986, a qual foi invalidada após regular procedimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004349-54.2019.8.26.0037 ARARAQUARA VOTO No 3/12
administrativo, o qual concluiu que a autora vive em união estável há
anos, condenando a vencida nas verbas de sucumbência, fixando os
honorários advocatícios no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).
Apelou a vencida (fls. 241/255), insistindo nos
mesmos argumentos já trazidos na inicial, sobretudo que deve ser
respeitada a lei vigente à época da concessão do benefício (Súmula n.
340/STJ), sendo que à época de sua concessão (1.986), não existia a
figura da “união estável”. Assim, roga pela reforma do julgado.
Contrarrazões
a
fls.
260/265,
arguindo,
preliminarmente, a necessidade de citação da litisconsorte passiva
necessária. Caso assim não se entenda, pede a manutenção do julgado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença que julgou improcedente a ação, pretendendo a apelante,
filha de ex-servidor público civil, o restabelecimento de sua pensão por
morte, paga desde o ano de 1.986, a qual foi invalidada após regular
procedimento administrativo, que concluiu que a autora vivia em união
estável há anos.
Sem razão a apelante, merecendo subsistir a r.
sentença.
A legislação invocada na inicial não se aplica ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004349-54.2019.8.26.0037 ARARAQUARA VOTO No 4/12
caso, seja porque foi revogada pela atual Constituição Federal, seja
porque foi alterada pela nova legislação sobre a matéria.
No Estado de São Paulo, a lei que rege os
benefícios previdenciários dos servidores públicos civis é a Lei
Complementar n. 180/78, a qual, em sua redação originária, de fato, não
previa como causa extintiva da pensão a constituição de união estável.
Posteriormente, a Lei Complementar n. 1.012/07,
que alterou a Lei Complementar n. 180/78, passou a dispor
expressamente como causa de extinção da pensão, a constituição de
união estável, além do próprio matrimônio.
Sustenta a apelante que a lei aplicável à época do
pensionamento estabelecia como condição de cessação do benefício, tão
somente a constituição de matrimônio, e não de união estável.
Contudo, ainda que se possa alegar que o óbito do
servidor se deu antes da vigência da Constituição Federal de 1.988, há
muito a união estável já era reconhecida por nossa jurisprudência como
equivalente ao matrimônio.
A doutrina brasileira, antes da promulgação da
Constituição Federal de 1988, já reconhecia o concubinato, dividindo-
o em puro e impuro. O primeiro, era aquele em que os participantes
não tinham qualquer impedimento para casar e viviam more uxório. Já
o segundo, ocorria quando um ou ambos os participantes tinham

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004349-54.2019.8.26.0037 ARARAQUARA VOTO No 5/12
impedimento para casar, contudo, eram amantes, podendo até mesmo
ter filhos em comum. Cada um deles gerava efeitos jurídicos diversos.
Após a promulgação da nova Constituição Federal
de 1.988, o concubinato puro foi reconhecido como união estável e o
concubinato impuro passou a ser chamado apenas de concubinato.
Assim, ainda que se aplicasse o ordenamento
jurídico vigente à época dos fatos, a apelante e seu companheiro, sendo
ambos solteiros e não tendo impedimento para se casar, apresentando-se
perante a sociedade na qualidade de marido e mulher, passaram a viver
em concubinato puro, o qual permitiria a cassação do benefício da
pensão por morte.
E isto ficou ainda mais evidente após a vigência do
art. 226, § 3o, da Constituição Federal de 1988, o qual passou a
equiparar a união estável ao casamento.
No mesmo sentido se posicionou o legislador do
novo Código Civil de 2002, o qual, em seu art. 1.723, expressamente
equiparou os institutos da união estável e do casamento, nos seguintes
termos:
“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida
com o objetivo de constituição de família.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004349-54.2019.8.26.0037 ARARAQUARA VOTO No 6/12
Atualmente, as causas extintivas do benefício vêm
dispostas no art. 147, da Lei Complementar n. 180/78 (com a nova
redação conferida pela LC n. 1.012/07), o qual assim estabelece:
“Artigo 147 - São beneficiários obrigatórios do contribuinte:
(...)
II - os filhos incapazes e os inválidos, de qualquer condição
ou sexo e as filhas solteiras;
(...)
§ 3o - A pensão atribuída ao incapaz ou inválido será devida
enquanto durar a incapacidade ou invalidez e à filha solteira
até o casamento. (...)” (g.m.)
Assim, não merece guarida a alegação de falta de
amparo legal à cassação de seu benefício, visto que à época do
falecimento do de cujus, a união estável (concubinato puro) já era
reconhecida e equiparada ao casamento para fins de efeitos jurídicos.
Quanto às provas produzidas (fls. 114/127), estas
não deixam dúvidas da existência da convivência marital, com a
juntada de fotografias do casal que, aliás, possuem dois filhos,
residência e contas em comum e etc.
Assim, fica claro que a declaração de que era
solteira e não convivia em união estável, a fls. 129, foi assinada em
clara má-fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004349-54.2019.8.26.0037 ARARAQUARA VOTO No 7/12
Outrossim, embora não alegado, não há que se falar
em comprovação da união estável judicialmente.
A Administração não somente pode, como deve,
anular os seus próprios atos administrativos que sejam ilegítimos ou
ilegais.
Isto decorre do próprio poder de autotutela do qual
é investida a Administração Pública, eis que esta tem por finalidade
realizar o direito e proporcionar o bem comum, não podendo agir fora
daquilo que a lei prescreve e nem dos princípios da moralidade
administrativa e, muito menos, relegar os fins sociais a que sua atuação
se dirige.
Daí porque já sumulou o Colendo Supremo
Tribunal Federal que:
“Súmula 473 A Administração pode anular seus próprios
atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial.” (grifei).
A autotutela administrativa, nos manuais antigos,
era reconhecida como um atributo do ato administrativo, ou seja, era um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004349-54.2019.8.26.0037 ARARAQUARA VOTO No 8/12
poder-dever da Administração de proceder a determinado ato, sempre
com respeito aos princípios que norteiam os agentes administrativos.
Na doutrina moderna, o poder de autotutela foi
erigido a princípio de direito administrativo, quão importante se tornou,
diante da complexa e burocrática máquina administrativa moderna.
Nos dizeres da professora da Universidade de São
Paulo USP, Dra. Odete Medauar:
“Em
virtude
desse
princípio,
a
Administração deve zelar pela legalidade de seus atos e
condutas e pela adequação dos mesmos ao interesse público.
Se a Administração verificar que atos e medidas contêm
ilegalidades, poderá anulá-los por si própria; se concluir no
sentido da inoportunidade e inconveniência, poderá revoga-
los.
Essa é a diretriz consolidada na Súmula
n. 473 do STF: 'A administração pode anular seus próprios
atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial'.” (in Direito Administrativo Moderno, Ed. RT, 19a
Edição, Páginas 164/165).
Como anota o saudoso Hely Lopes Meirelles, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004349-54.2019.8.26.0037 ARARAQUARA VOTO No 9/12
que tange à anulação do ato administrativo a “faculdade de invalidação
dos atos administrativos pela própria Administração é bem mais ampla
que a que se concede à Justiça Comum. A Administração pode desfazer
seus próprios atos por considerações de mérito e de legalidade, ao
passo que o Judiciário só os pode invalidar quando ilegais. Donde se
dizer que a Administração controla seus próprios atos em toda sua
plenitude, isto é, sob os aspectos da oportunidade, conveniência,
justiça, conteúdo, forma, finalidade, moralidade e legalidade,......” (in
“Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores, 23a. edição,
1998, p. 179).
A anulação dos atos administrativos ocorre quando
existe o reconhecimento e a declaração deste ser ilegítimo ou ilegal,
sendo que esta declaração tem efeitos retroativos (ex tunc), não
atingindo, no entanto, terceiros de boa fé que dele se beneficiaram, mas
apenas surtindo efeitos na relação entre as partes.
Por outro lado, como observa o já citado
administrativista, atualmente, é pacífico o entendimento de que, uma
vez constatada a ilegalidade do ato, a Administração pode anulá-lo por
seus próprios meios, sendo que, para tanto, “não se exigem
formalidades especiais, nem há prazo determinado para a invalidação,
salvo quando norma legal o fixar expressamente. O essencial é que a
autoridade que o invalidar demonstre, no devido processo legal, a
nulidade com que foi praticado. Evidenciada a infração à lei, fica
justificada a anulação administrativa.” (grifo meu) (Ob. cit., p. 185).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004349-54.2019.8.26.0037 ARARAQUARA VOTO No 10/12
Assim sendo, pelo que se verifica, uma vez tendo a
Administração reconhecido que praticou um ato contrário à lei, cumpre-
lhe anulá-lo prontamente, a fim de restabelecer a legalidade. Se não o
fizer de ofício, ou a requerimento de terceiro interessado, poderá este
último o fazer através da via judicial.
Para
tanto,
não
se
exige
nenhuma
forma
sacramental, uma vez que a própria Administração pode, ex officio,
instaurar o procedimento adequado para fim de apurar se ocorreu ou
não a nulidade do ato administrativo que concedeu indevidamente a
pensão.
Desse modo, não há que se invocar a necessidade de
comprovação da união estável apenas no âmbito judicial, visto que a
Administração, diante do seu poder de autotutela, tem o poder/dever de
rever, anular e/ou corrigir os atos por ela emanados, sempre respeitando-
se os princípios constitucionais, administrativos e o interesse público, o
qual é o fim da própria Administração Pública.
Desse modo, sendo legal o ato, o qual possui base
na própria legislação e na jurisprudência, a solução correta a ser adotada
era mesmo a improcedência da ação.
Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia
Corte, como se vê:
“MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de anulação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004349-54.2019.8.26.0037 ARARAQUARA VOTO No 11/12
decisão que suspendeu o pagamento de pensão por suposta
união estável
Possibilidade de suspensão do ato de
concessão da pensão no decorrer do procedimento
administrativo de invalidação Inexistência de atos que
evidenciem ilegalidade ou abuso de poder Inexistência de
prova pré-constituída do direito líquido e certo da impetrante
- Recurso não provido.” (Relator(a): Magalhães Coelho;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 01/08/2016; Data de registro:
05/08/2016)
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de obrigação de fazer c.c.
tutela antecipada
Pensionista de servidora falecida

Extinção do benefício em razão da constituição de união
estável Inteligência do art. 149, III da LC 180/78, com a
redação que lhe foi dada pela LC 1.012/07 Ainda que a
convivência tenha se iniciado antes da alteração da lei, a
Constituição Federal e o Código Civil já equiparavam a
união estável ao casamento a fim de conferir aos
companheiros os mesmos direitos e deveres estabelecidos aos
cônjuges
-
Sentença
de
improcedência
mantida

Precedentes - Recurso desprovido.” (Relator(a): Eduardo
Gouvêa; Comarca: Itapetininga; Órgão julgador: 7a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 01/08/2016; Data de
registro: 02/08/2016).
Sendo improcedente a ação, fica prejudicado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004349-54.2019.8.26.0037 ARARAQUARA VOTO No 12/12
pedido de citação da litisconsorte passiva necessária para compor o polo
passivo da ação.
Quanto aos honorários advocatícios recursais,
majoram-se-os ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos
do art. 85, § 8o, do novo Código de Processo Civil.
Daí porque a r. sentença merece ser mantida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando
claras as razões do decisum, considerando prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora